Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO NA NECESSIDADE DA ALIMENTADA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. No caso em análise, não houve qualquer comprovação da mudança na capacidade financeira do alimentante, tampouco redução da necessidade da criança que, por ser menor de idade, é presumida, sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger as despesas necessárias e imprescindíveis para que possa viver de forma digna.
3. Não há que se falar em fixação de alimentos com base no salário mínimo, porquanto esse critério somente deve ser adotado nos casos de trabalhadores autônomos ou na impossibilidade de se aferir o rendimento mensal percebido pelo alimentante.
4. Tendo sido atendido o requisito do binômio possibilidade x necessidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Recurso desprovido.